Tribunal: TCU
Processo: 025.805/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto a construção de parque de exposição de animais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de ausência de funcionalidade do objeto do Contrato de Repasse 0304996-65/2009, para construção de parque de exposições de animais em Nova Cruz - RN; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. considerar revel o Sr. Flávio Azevedo Rodrigues de Aquino, com fundamento no art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Cid Arruda Câmara; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Flávio Azevedo Rodrigues de Aquino e Cid Arruda Câmara, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/4/2012 11.247,60 31/5/2012 42.388,02 21/8/2012 12.703,38 17/9/2012 65.846,87 30/1/2013 30.844,71 9.4. aplicar individualmente aos Srs. Flávio Azevedo Rodrigues de Aquino e Cid Arruda Câmara a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis da presente deliberação.